Tribunal: TCU
Processo: 009.964/2022-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 834/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 143, inciso V, alínea "e", e 183, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, em prorrogar o prazo, por mais 30 (trinta) dias, a contar do término do prazo anteriormente concedido, para que o Comando do Exército cumpra as determinações exaradas no Acórdão 8029/2022-TCU-Primeira Câmara . 1. Processo TC- Processo 009.964/2022-3 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Centro de Controle Interno do Exército (); Irismar Dourado do Vale (XXX.440.992-XX); Karla Dourado do Vale (XXX.670.582-XX); Karla Michele Dourado do Vale (XXX.681.462-XX); Rita de Cassia Dourado do Vale (XXX.528.102-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.